Tribunal: CARF
Processo: 11080.906372/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906372/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.498 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um crédito adicional de R$11.777,07 relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2004, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-37.028, da
5a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906372/2008-81
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

“Trata o presente processo de Declarações de Compensação apresentadas pelo
contribuinte para quitar débitos de estimativas mensais de contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL – código 246901, dos períodos de apuração março/2005,
setembro/2005, abril/2006 e junho/2006. O contribuinte indica como crédito saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 44.483,84.
A Repartição de origem, nos termos do Despacho Decisório, No de Rastreamento:
775539067, datado de 18/07/2008 (fl. 02), concluiu por não reconhecer o direito
creditório ao interessado, pois o saldo negativo de CSLL informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no valor de R$ 49.006,88
não correspondente ao saldo negativo informado no Per/Dcomp (R$ 44.483,84).
Na manifestação de inconformidade (fls. 21 a 32) apresentada em 28/08/2008, o
interessado alega, em síntese, que:
- o saldo negativo informado no Per/Dcomp difere do valor apurado no DIPJ, tendo em
vista o valor do depósito judicial efetuado a maior (R$ 4.423,04). Informa que o valor
do depósito judicial somente passa a ser crédito líquido e certo e passível de
compensação com o trânsito em julgado da decisão judicial que estava a amparar sua
pretensão;
- no demonstrativo parcelas crédito DIPJ ficha 17 – na linha 43 foi informado o valor
total da CSLL mensal paga por estimativa mensal – R$ 85.632,20 e na linha 46 foi
informado o valor total de CSLL Retenção Fonte p/Órgão Público – R$ 8.299,54,
correspondente ao total de R$ 93.931,74;
- o valor total da CSLL paga por estimativa mensal informada na linha 43– ficha 17 –
DIPJ (R$ 85.632,20), está composto de pagamentos efetuados por DARF no total de R$
76.117,51 e o valor do depósito judicial no total de R$ 9.514,69;
- no demonstrativo parcelas crédito Per/Dcomp somente o valor total de CSLL retenção
fonte p/Órgão Público R$ 8.299,54 e o total de pagamentos efetuados por DARF R$
76.117,51. Sendo a diferença de R$ 9.514,69 corresponde ao depósito judicial.
Ao final, pede a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações
efetuadas.
É o Relatório.”

Como mencionado, a DRJ reconheceu parte do crédito, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O contribuinte tem direito a compensar a contribuição paga a maior que a devida
apurada na declaração, ou, ainda, pleitear administrativamente a restituição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...)
A questão a ser decidida é definir se o contribuinte possui o crédito informado no
Per/Dcomp no valor de R$ 44.483,84, a título de saldo negativo de CSLL no período de
apuração 01/01/2004 a 31/12/2004.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

Para tanto, faz necessário confirmar a CSLL retida na fonte efetuada por Órgão Público,
que foi informada no Per/Dcomp no valor de R$ R$ 8.299,54 e a quitação pelo
contribuinte das estimativas mensais da CSLL do período-base, origem do referido
saldo negativo, lembrando que o ônus de provar o crédito cabe ao contribuinte, que o
alega.
Em relação à CSLL retida na fonte informada no Per/Dcomp, restou confirmado em
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras (Órgãos Públicos) os seguintes valores:

Em relação às estimativas mensais de CSLL, confirma-se a quitação por DARF do valor
de R$ 76.117,51, referente ao período 06/2004.
Considerando os valores acima confirmados no total de R$ 77.731,66 (R$ 1.514,15 +
R$ 76.117,51) e que na DIPJ do ano-calendário de 2004 apresentada consta apuração da
contribuição devida declarada de R$ 44.924,86, resulta, efetivamente, em saldo
negativo da CSLL em 31/12/2004 de R$ 32.706,80.
Registra-se que o saldo negativo apurado de R$ 32.706,80, corresponde exatamente a
diferença entre o saldo negativo informado na DIPJ (R$ 49.006,88) e os depósitos
judiciais efetuados no total de R$ 9.514,69, que a defesa informa somente ser crédito
líquido e certo e passível de compensação com o trânsito em julgado da decisão judicial
que estava a amparar sua pretensão, mais o valor não confirmado de CSLL retida na
fonte de R$ 6.785,39 (R$ 8.299,54 – R$ 1.514,15).
Conclusão
Diante do exposto, voto pela alteração do Despacho Decisório de fl. 02, para reconhecer
o direito creditório no valor de R$ 32.706,80, a título de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2004 (período de apuração de 01/01/2004 a 31/12/2004),
possibilitando homologar as compensações declaradas até esse limite.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 68), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
31/05/2012 (e-Fls. 70 a 81).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese:
i.
Que o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 é de R$
44.483,84, já descontado o valor do depósito judicial realizado a maior na
quantum de R$ 4.523,04;
ii.
Que em razão desse valor a maior do depósito judicial, constatou-se a
diferença do Saldo Negativo apurado na DIPJ e o informado na DCOMP;
iii.
Que “em relação à CSLL retida pela fonte pagadora (Órgão Público) IRB
– Brasil Resseguros S.A. (CNPJ n. 033.376.989/0001-91), no valor de R$
8.145,78, tal valor foi efetivamente retido na fonte, conforme se pode
comprovar através dos Comprovantes Anuais de Rendimentos e de
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

Retenção de IRRF – Pessoa Jurídica, do ano-calendário de 2004,
fornecidas pela fonte pagadora à Contribuinte, ora Recorrente (em
anexo), gerando, consequentemente, um crédito de CSLL junto ao fisco”;
iv.
Que “Cabe ressaltar, por oportuno, que o IRB – BRASIL SEGUROS S.A.,
ao apresentar o Comprovante Anual de Rendimentos e de Retenção de
IRRF –PESSOA JURÍDICA, no CNPJ e em nome da Contribuinte, ora
Recorrente, o fez mediante a emissão de 2 (dois) COMPROVANTES, um
com a rubrica UND SEG, REGISTRO 088950, no valor de R$ 1.360,36, e
outro com a rubrica UNID PSJ, REGISTRO 105759, no valor de R$
6.785,42, que, somados, totalizam a importância de R$ 8.145,78.”;
v.
Que “De outra ponta, é ver-se que, em relação aos depósitos judiciais, há
de ser incluído o valor de R$ 4.991,65, na apuração do Saldo Negativo de
DIPJ, devendo apenas o valor dos depósitos judiciais efetuados a maior
(R$ 4.523,04), ser excluído do Saldo Negativo original utilizado nas
Declarações de Compensação (PER/DCOMP ́S) levadas a efeito pela
Contribuinte, ora Recorrente, situação que de fato ocorreu no caso em
tela.”;
vi.
Por fim, conclui: “Portanto, há de ser incluído no Saldo Negativo DIPJ
apurado pela Autoridade Fazendária (R$ 32.706,80) o valor de R$
6.785,39, correspondente à CSLL retida pela fonte pagadora (Órgão
Público) IRB – Brasil Resseguros S.A. (CNPJ n.033.376.989/0001-91),
mais o valor de R$ 4.991,65, correspondente aos depósitos judiciais
efetuados a maior (R$ 4.523,04), devendo assim ser reconhecido o Saldo
Negativos de DIPJ (2004), no valor de R$ 44.483,84, possibilitando à
Contribuinte, ora Recorrente, efetuar as compensações até o limite desse
Saldo Negativo apurado (Saldo Negativo original PER/DCOMP).”

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
“Concerne, o presente processo, a verificar o direito creditório informado em DCOMP
como decorrente de pagamento Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no
valor de R$ 44.483,84.
Tem-se que a controvérsia remanescente reside em 2 pontos:
I. parcelas de CSLL retida na fonte não confirmadas pela DRJ, no valor de R$ 6.785,42,
cuja fonte pagadora é IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A.;
II. parcela de CSLL de depósito judicial, em processo que transitou em julgado, no
valor de R$ 4,991,65.
Quanto ao Item I, o contribuinte alegou que houveram pagamentos de rendimentos pela
IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A., por meio de 02 (dois) registros diferentes, um
com a rubrica UND SEG, REGISTRO 088950, no valor de R$ 1.360,36, e outro com a
rubrica UNID PSJ, REGISTRO 105759, no valor de R$ 6.785,42, e que a DIRF (e-Fl.
49) somente constou as retenções do primeiro.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

A fim de comprovar o alegado, a Recorrente junta ao Recurso Voluntário os
comprovantes anuais de rendimentos e retenções (e-Fls.119 a 124), em que as
informações acima mencionadas são confirmadas, conforme verifica-se a seguir:

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

Dessa forma, pelos documentos apresentados, verifica-se a presença de fortes indícios
da existência de crédito de CSLL retido na fonte, no valor de R$ 6.785,42, apto a
compor o SN da apuração.
Contudo, em razão da apresentação desses documentos apenas nesta fase recursal, e dos
requisitos de certeza e liquidez para reconhecimento do crédito tributário, previstos no
Art. 170 do CTN, faz-se necessário que a DRF de origem analise a documentação
apresentada, bem como confirme a sua autenticidade e validade.
No tocante ao item II, entendo que a diligência também é medida necessária.
Isso porque, analisando-se a Ficha 17 da DIPJ 2005 (e-Fl. 111), verifica-se que o
contribuinte alocou as parcelas desses depósitos judiciais como pagamento de
estimativas mensais, sendo o valor R$ 76.117,51 referente ao DARF confirmado pela
DRJ; R$ 4.991,65 o valor do depósito judicial que o contribuinte entende devido; e R$
4.523,04 o valor que o contribuinte entende que pagou a maior no depósito judicial,
totalizando a quantia de R$ 85.632,20, o que coincide com o valor escriturado:

Entretanto, o contribuinte não especifica como foram apurados esses depósitos judiciais,
o que fora discutido no processo judicial, e como foram contabilizados na apuração do
Saldo Negativo, limitando-se a argumentar que o processo judicial transitou em julgado,
e que os depósitos judiciais deveriam ser computados na apuração do Saldo Negativo.
Além disso, não consta nos autos do processo a íntegra da DIPJ 2005, nem a cópia do
processo judicial para que se possa analisar tais informações.
Nesse sentido, entendo que a diligência é medida necessária, para que se possa solicitar
os documentos citados, bem como para que a DRF confirme a autenticidade dos
depósito judicial (e-Fl. 112 a 113), e averigue se a parcela deste, no valor de R$
4,991,65, refere-se a estimativas de CSLL do AC 2004, conforme contabilizado pelo
contribuinte e, ainda, se esta parcela encontra-se apta e disponível a compor o saldo
negativo da apuração do ano-calendário 2004.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Analise a validade e autenticidade dos comprovantes anuais de rendimentos e
retenções (e-Fls.119 a 124), apresentados pelo contribuinte nesta fase recursal,
bem como confirme a existência de crédito de CSLL retido na fonte, no valor
de R$ 6.785,42, apto a compor o saldo negativo da apuração do ano-calendário
2004;
ii. Confirme a autenticidade do depósito Judicial (e-Fl. 112), bem como averigue se
a parcela deste, no valor de R$ 4.991,65, refere-se a estimativa de CSLL do
AC 2004, conforme contabilizado pelo contribuinte na Ficha 17 da DIPJ (e-Fl.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

111), e se esta parcela encontra-se apta e disponível a compor o saldo negativo
da apuração do ano-calendário 2004;
iii. Anexe ao presente processo a cópia integral da DIPJ 2005, exercício 2004.
iv. Anexe ao processo a cópia integral do processo judicial citado pelo contribuinte,
qual seja o Mandado de Segurança no 97.00.00558-5.”

Em cumprimento à decisão supra, a DRF anexou aos autos os documentos
solicitados, bem como intimou a contribuinte a comprovar a retenções e a apresentar os livros
contábeis, o que fora prontamente atendido.
Em seguida, elaborou um Despacho (e-Fls. 669 e 670), cujo teor será apreciado
mais adiante no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pela
contribuinte, e emitiu o seguinte parecer, ao qual transcrevo os trechos conclusivos:
“6. Pois bem. Para esclarecer o assunto das retenções, o recorrente foi intimado a
apresentar elementos que corroborassem os valores de CSLL retidos pela fonte
pagadora de CNPJ n° 33.376.989/0001-91 e a trazer aos autos os registros contábeis que
comprovassem a tributação das receitas relacionadas. Em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 0.678/2020, de 22 de outubro de 2020 (folha 220), foram juntados
registros contábeis atinentes às retenções, conforme termo de anexação disposto à folha
227, bem como cópia dos informes de rendimentos disponibilizados pela sociedade
responsável.
7. Nessa seara, cumpre ressaltar que o comprovante de rendimentos é documento hábil a
comprovar os valores das retenções efetuadas pela fonte pagadora. Partindo de tal
premissa, os elementos exibidos às folhas 228 e 229, em conjunto com os lançamentos
registrados na contabilidade da pessoa jurídica (folha 227), atestam o montante de
CSLL retida pelo CNPJ n° 33.376.989/0001-91 e discriminada pelo recorrente em sua
DCOMP. Sendo assim, considero suficientes os documentos apresentados e confirmo a
existência de crédito de CSLL retida que havia sido glosada pela DRJ, no montante de
R$ 6.785,42.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

8. No que tange o depósito judicial, cujo montante soma R$ 9.892,43 (valor original de
R$ 9.514,69), também objeto de certificações na presente diligência, apresento as
seguintes considerações.
9. Referido documento é autêntico, conforme atesta o comprovante de arrecadação
juntado à folha 218. De acordo a informação trazida à folha 219, combinado com os
registros judiciais apresentados às folhas 610, 611 e 621, todo valor sob análise foi
convertido em renda da União, sendo utilizado para extinguir débito de estimativa de
CSLL da competência junho/2004.
10. Esclareço, nesse ponto, que os valores depositados a maior pelo contribuinte na via
judicial dizem respeito ao ano-calendário de 2007, conforme indicado nas folhas 535 a
537 e 544 a 547. Sendo assim, concluo pela inclusão do valor depositado em
10/08/2004 na composição do saldo negativo de CSLL do ano-base de 2004, conforme
contabilizado na ficha 17 da DIPJ/2005 (folhas 183 a 184).
11. Por fim, noticio que foi anexada cópia integral da DIPJ/2005 às folhas 164 a 217,
bem como do Mandado de Segurança n° 97.00.00558-5, citado pelo contribuinte (folhas
230 a 668).”

Analisando-se as conclusões supra, entendo restarem plenamente confirmadas as
parcelas remanescentes do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2004, decorrentes de
retenções na fonte, e do depósito judicial utilizado para extinguir a estimativa de CSLL de
junho/2004, que somadas totalizam a quantia de R$ 11.777,07.
Dessa forma, entendo que o crédito pleiteado é devido, e atende os requisitos de
certeza e liquidez, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 11.777,07 de saldo negativo do
ano-calendário 2004 de CSLL, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital